Tribunal: STF
Processo: RE 569719
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Decisão que não 
   conhece de embargos anteriores. Suspensão ou interrupção do prazo 
   para interposição de outro recurso. Não ocorrência. Trânsito em 
   julgado da decisão embargada. Embargos não conhecidos. Não se 
   conhece dos embargos de declaração, quando já transitada em 
   julgado a decisão embargada.

2.	RECURSO. Agravo regimental. 
   Inadmissibilidade. Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo 
   regimental não conhecido. Precedentes. Cabe agravo regimental 
   contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma 
   ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de Turma ou do 
   Plenário.

3.	RECURSO. Multa aplicada em agravo regimental. 
   Depósito não efetuado. Não satisfação da condição para 
   interposição de recurso. Recurso não conhecido. Aplicação do art. 
   557, § 2º, do CPC. Não se conhece do recurso, quando não 
   satisfeita uma das condições para sua interposição, como o 
   depósito de multa por litigância de má fé.